Tribunal: TJMT
Processo: 1023076-87.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023076-87.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), JORGE LUIZ BARROS MARQUES - CPF: 061.958.591-92 (PACIENTE), Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MARTINS DOS SANTOS - CPF: 061.768.891-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JORGE LUIZ BARROS MARQUES
IMPETRANTE: ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DISPARO DE ARMA DE FOGO – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE e VARIEDADE DE DROGAS – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – DENEGADA A ORDEM - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente na considerável quantidade e variedade de droga apreendida, além de participação em organização criminosa e apreensão de arma de fogo, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

Mostra-se indevida a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023076-87.2022.8.11.0000

PACIENTE: JORGE LUIZ BARROS MARQUES
IMPETRANTE: ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Roberto Luiz de Oliveira em favor de
JORGE LUIZ BARROS MARQUES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta, em síntese, a insuficiência dos fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sobretudo pela quantidade de entorpecente apreendida que é ínfima, além da primariedade do paciente, de modo que a prisão preventiva não se afigura necessária.

Por tais razões, pleiteia a concessão liminar da ordem com a expedição do alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 150478182.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID. 150992168.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 153157156.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JORGE LUIZ BARROS MARQUES
IMPETRANTE: ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende o impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do encarceramento cautelar do paciente.

Sobressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 22/10/2022, e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei 11.343/06, artigo 15 da Lei n° 10.826/2003, e artigo 2º da Lei 12.850/2013, consoante fragmento da inicial acusatória:

“(...)os denunciados
JORGE LUIZ BARROS MARQUES
, vulgo “Neguinho” ou “Gordão MT”, e LUCAS MARTINS DOS SANTOS, vulgo “Sagaz”, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, trouxeram consigo, guardaram e mantiveram em depósito 25 (vinte e cinco) porções de cocaína, que juntas somam massa líquida de 41,74 g (quarenta e um gramas e setenta e quatro decigramas); 03 (três) porções de pasta base de cocaína, totalizando massa líquida de 211,11 (duzentos e onze gramas e onze decigramas); 02 (dois) tabletes e 07 (sete)
porções de maconha, que somam massa líquidas de 3718,44g (três mil setecentos e dezoito gramas e quarenta e quatro decigramas
), e 04 (quatro) frascos contendo cloreto de Etila, vulgarmente conhecido como “lança-perfume”.

Segundo ressai dos autos, na data dos fatos, policiais militares receberam denúncias de que dois suspeitos em uma motocicleta, sendo um gordo que trajava camisa branca e um magro de camisa preta, estavam efetuando disparos de arma de fogo no bairro Jardim Violetas.

Diante dessas informações, os militares intensificaram o patrulhamento no perímetro, avistando dois indivíduos com características semelhantes saindo de uma residência situada na rua Cabo Manoel, em uma motocicleta.

Na ocasião, os denunciados foram submetidos a abordagem, sendo localizado no bolso do garupa Jorge Luiz, um pacote com 22 (vinte e duas) porções de cocaína, prontas para a venda, e 05 cinco cápsulas de munição deflagradas, calibre .38.

Entrevistados naquele momento, os abordados relataram aos policiais que a ordem de efetuar os disparos adveio do vulgo “Vitinho”, padrinho de Jorge Luiz na facção Comando Vermelho. Narraram que deveriam pegar a arma de fogo em uma casa, usada como esconderijo e, após a missão, devolver o revólver no mesmo local.

Logo, os agentes de segurança ingressaram nesse esconderijo, que era o local de onde os policiais os viram saindo, logrando êxito em encontrar 01 (um) revólver de calibre .38 com duas munições, 03 (três) tabletes e 07 (sete) porções grandes de maconha, 02 (duas) porção grandes de pasta base de cocaína, 03 (três) porções e 01 (um) pedaço de cocaína, 04 (quatro) frascos de droga sintética conhecida como lança perfume, 02 (duas) balanças de precisão e diversos bens sem origem, dentre outros objetos elencados no auto de apreensão ID. 103836803.

Apurou-se que ambos os denunciados eram irmanados à facção criminosa Comando Vermelho e agiram sob a orientação do faccionado “Vitinho”, pessoa bastante conhecida nesta urbe.

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual denuncia JORGE LUIZ BARROS MARQUES vulgo “Neguinho” ou “Gordão MT” e LUCAS MARTINS DOS SANTOS, vulgo “Sagaz”, como incurso nos artigos 33 da Lei 11.343/06, artigo 15 da Lei n° 10.826/2003, e artigo 02 da Lei 12.850/2013 (...)”.

Ao converter a prisão flagrante em preventiva do paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do auto de prisão em flagrante
– e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir da
considerável quantidade e variedade de droga apreendida
, transcrevo fragmento da decisão,
in verbis
:

“(...) Sob outro aspecto, esmiuçando o contingente probatório produzido nos autos, principalmente do teor dos depoimentos prestados por parte das testemunhas e do contexto empírico em que a prisão do indiciado se efetivou, deflui-se que o ato de prisão concretizou-se no momento em que o agente desenvolvia os atos executórios das infrações penais, caracterizando o estado de flagrância definido no art. 302, inciso I do Código de Processo Penal (flagrante delito próprio); de mais a mais, segundo as evidências amealhadas na relação processual, denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que subsistem indícios externos de autoria e da materialidade da prática dos crimes previstos no art. 33 e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006, art. 12 e art. 15, ambos Lei n.º 10.826/2003 e art. 180 do Código Penal.

Além disto, verifica-se que há justificativa prévia (notícia de disparos de arma de fogo em via pública, a posse de drogas em poder dos indiciados e a visualização da saída dos indiciados do interior da casa), o que demonstra a justa causa para a entrada dos agentes estatais na residência onde foram localizadas a droga, a munição e arma apreendidas. Além disto, conforme se evola das fotos acostadas ao ID n.º 102152943, trata-se de imóvel abandonado, que não revela sinais de habitação, o que afasta a proteção constitucional concedida à residência/domicílio, conforme iterativa jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça [STJ
, HC n. 675.314/SP, Rel.: Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2021;
STJ
, HC n. 647.969/MG, Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021].

Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão porque considero que o auto de prisão em flagrante deva ser homologado.

Dando sequência à linha de raciocínio desenvolvida,
no tocante à temática concernente à necessidade de manutenção do indiciado provisoriamente segregado
, penso que as moduladoras, que rendem ensejo à manutenção do indiciado em regime de segregação cautelar, se encontram perfeitamente delineadas. Explico melhor.

Em um primeiro prisma de enfoque, com o fito de ofertar vigor à necessidade de promover a inserção do requerido em regime de segregação provisória, incumbe-me deixar registrado que ao esquadrinhar as nuances que circundaram os fatos ‘
sub judice’, denota-se que subsistem evidências concretas de que as infrações penais dinamizaram repercussões extremamente graves no tecido social, de forma a ocasionar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública. É que, segundo os informes produzidos no processo, principalmente as características inerentes do ‘modus operandi’ empregado para a concretização das ações criminosas,
depreende-se o núcleo fundamental do comportamento criminoso centralizou-se nas ações de realizar disparo de arma de fogo em via pública; possuir e manter sob sua guarda, de maneira irregular, arma de fogo e munições de uso permitido, de calibre 38; e de comercializar, guardar e ter em depósito, expressiva quantidade de substância entorpecente
(maconha e cocaína), acondicionadas em pequenas porções e “tijolos”, com pesos aproximados de 49,54g (quarenta e nove gramas e cinquenta e quatro centigramas) de cocaína; 9,36g (nove gramas e trinta e seis centigramas) de cocaína; 32,38g (trinta e dois gramas e trinta e oito centigramas) de cocaína; 161,57g (cento e sessenta e um gramas e cinquenta e sete centigramas) de cocaína; 790,63g (setecentos e noventa gramas e sessenta e três centigramas) de maconha; e 2927,81g (dois mil novecentos e vinte e sete gramas e oitenta e um centigramas) de maconha (conforme laudo preliminar de constatação acostado ao ID n.º 102152973). Foram apreendidas ainda com os indiciados duas balanças de precisão.

Estas circunstâncias, enfocadas e aquilatadas de forma contextualizada com a dinâmica das ações criminosas, pendem por atestar e deixam entrever que os eventos delituosos repercutiram de maneira negativa em toda a extensão territorial do Município de Sinop/MT e, por via de arrastamento, credenciam/autorizam a conclusão de que a permanência dos indiciados em regime de liberdade dinamizará intenso agravo à ordem pública.

(...)

Ante o exposto:
a)
à míngua de demonstração de vícios formais ou materiais,
Homologo
o auto de prisão em flagrante;
b)
com lastro no conteúdo normativo do art. 282, incisos I e II, do art. 310, inciso II e do art. 312, todos do Código de Processo Penal,
Converto
a prisão em flagrante, dos indiciados Jorge Luiz Barros Marques e Lucas Martins dos Santos, em prisão preventiva. (...)”

Como se vê, ao contrário do alegado pela defesa, a decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na medida que tem-se por devidamente fundamentada a prisão cautelar do paciente com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela considerável
quantidade e variedade
de drogas apreendidas –
25 (vinte e cinco) porções de cocaína, que juntas somam massa líquida de 41,74 g (quarenta e um gramas e setenta e quatro decigramas); 03 (três) porções de pasta base de cocaína, totalizando massa líquida de 211,11 (duzentos e onze gramas e onze decigramas); 02 (dois) tabletes e 07 (sete)
porções de maconha, que somam massa líquidas de 3718,44g (três mil setecentos e dezoito gramas e quarenta e quatro decigrama).

Além dos entorpecentes, foram apreendidos um revólver calibre 38, com munições intactas, além de terem realizado disparo de arma de fogo em via pública a mando de organização criminosa, fatos que justificam a prisão para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade do agente, não havendo falar, assim, em revogação do cárcere.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE ELEVADA DE ENTORPECENTE. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

(...)

2. No caso, a custódia cautelar não se encontra amparada tão somente na quantidade excessiva de droga apreendida, mas, também, em razão do modus operandi indicar que "se trata de tráfico regular praticado por organização criminosa, mormente considerando a quantidade apreendida, totalizando mais 215 kg de 'cocaína', e, ainda, a forma como se encontrava dividida a droga, isto é, acondicionada em tabletes, cada qual com uma 'marca' (love) em alto relevo, indicativo da atuação de organização criminosa", não havendo falar-se em inidoneidade.

3. Afirmando o Tribunal de origem que o réu "tampouco trouxe aos autos elementos aptos a atestar que é o único responsável pelos cuidados com o seu irmão, não havendo prova da imprescindibilidade da sua soltura para desempenhar tal tarefa", fica esta Corte inviabilizada de analisar tal questão diante do necessário revolvimento probatório, procedimento esse, como se sabe, vedado nesta sede, devendo o agravante, por conseguinte, entrar com novo pedido na instância ordinária com o intuito de comprovar tal fato.

4. "Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante" (AgRg no RHC n. 170.872/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022).

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 167.644/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.).

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não verifico o alegado constrangimento ilegal, razão pela qual DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022